Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747199-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME RENATO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da notícia de descumprimento da decisão liminar, e, em consonância com o disposto nos arts. 139, inciso IV, e 537, ambos do CPC, intimem-se os impetrados para comprovar o seu cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator